Tribunal: TCU
Processo: 002.796/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4150/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.796/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Carlos Paiva (XXX.280.584-XX); Diana Cíntia Duarte de França (XXX.462.123-XX); Fábio Melo de Souza (XXX.456.542-XX); Histefani Almeida Alves (XXX.985.815-XX); Marcel Magalhães Sobrinho (XXX.415.309-XX); Marcelo dos Santos Ferreira (XXX.421.367-XX); Marcílio Melo Matos (XXX.841.075-XX); Marcius Yago Fendeler Hoelz (XXX.866.317-XX); Pedro Antonio dos Santos Almeida (XXX.694.745-XX); Thais Moreira de Carvalho (XXX.477.495-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.